Tribunal: STF
Processo: ACO 3720
Classe: ACO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação cível originária proposta pelo Estado de São Paulo contra a União e a Caixa Econômica Federal, com o objetivo de declarar inexigível débito inscrito na Dívida Ativa Não Tributária da União (80 6 25 062681-05) e no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN) .



    Em síntese, alega o autor que existe conflito federativo apto a atrair a aplicação do art. 102, I, “f”, da Constituição Federal. Assim, no seu entendimento, o Supremo Tribunal Federal é competente para o julgamento da matéria.



    No mérito, afirma que:



    [...] o IPESP era credor do FCVS, relativo a saldos devedores remanescentes no encerramento de contratos de financiamento habitacional com cláusula de cobertura pelo FCVS, celebrados com mutuários finais do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), resultando em créditos a serem novados no montante bruto de R$ 70.220.876,03 (setenta milhões, duzentos e vinte mil, oitocentos e setenta e seis reais e três centavos), posição em 1º de dezembro de 2002.



    [...]



    17. Assim, com o amparo legal da Lei nº 10.150/2000, o IPESP, na condição de credor, celebrou com a UNIÃO FEDERAL o Contrato da Primeira Novação de Dívida (Contrato nº 300/PGFN/CAF – PROCESSO Nº 00190.006185/2003-27), através do qual o IPESP recebeu títulos públicos CVS, representativos de novação da dívida do Fundo de Compensação de Variações Salariais. Confira-se as cláusulas primeira e segunda do contrato (vide doc. 03): 



    [...]



    19. No dia 09.09.2024, por correio eletrônico (doc. 04), a Fazenda Pública do Estado de São Paulo foi surpreendida com a cobrança , através da CAIXA - Administradora do FCVS, do valor supostamente devido à União no montante de R$ 491.521,26 (quatrocentos e noventa e um mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte e seis centavos), com fundamento no subitem 8.4.1 do Manual de Normas e Procedimentos Operacionais do FCVS - MNPO, incluído pelas Resoluções CCFCVS nº 462/2021 e nº 472/2022.



    [...]



    21. De acordo com as informações apuradas, a cobrança se refere a três processos ((i) CP 0664748 -Cleber Vicente Franco Moraes, habilitado em 21/08/2001; (ii) CP 623041 – Antônio Paulo Spinelli, habilitado em 31/10/1995 e (iii) CP 737882 – Áurea Donaire de Barros, habilitado em 28/ 05/1997) (doc. 05), cujos saldos residuais foram ressarcidos ao IPESP por meio de novações realizadas em 01.12.2002, que integram o Contrato de Novação de Dívida nº 300, celebrado em 08 de dezembro de 2006. 



    22. O fundamento da cobrança seria a classificação dos contratos mencionados como irregulares no Cadastro Nacional de Mutuários – CADMUT, em razão de os imóveis financiados em favor dos mutuários estarem localizados em um mesmo município.



    23. No dia 13.09.2024, em resposta à comunicação eletrônica encaminhada pela CAIXA, a Secretaria da Fazenda solicitou esclarecimentos quanto ao embasamento legal para a cobrança dos valores mencionados. Na ocasião, foi ressaltado que tais valores eram referentes a contratos de financiamento celebrados em período anterior à vigência da Lei 8.100/90, sendo possível a cobertura de mais de um saldo devedor pelo FCVS, e que, como o Contrato de Novação de Dívida nº 300 foi celebrado em 2006, a dívida estava prescrita (doc. 06).



    24. Não houve resposta aos questionamentos apresentados pela Secretaria da Fazenda e, em 04.06.2025, a Pasta foi informada que ocorreria a inscrição em Dívida Ativa não-tributária da União Federal do débito acima referido, relativo a supostos “títulos públicos CVS, representativos de novação da dívida do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), referente a contratos que, posteriormente, foram classificados como irregulares no Cadastro Nacional de Mutuários – Cadmut”.



    25. Com isso, foi realizada a inscrição na Dívida Ativa não-tributária da União Federal do valor de R$ 742.128,27 (setecentos e quarenta e dois mil, cento e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), relativo ao valor principal (R$ 491.521,26) acrescido de multa (R$ 147.456,37), juros de mora (R$ 35.684,44) e encargo legal (R$ 67.466,20), através do processo administrativo nº 10951.003.808/2025-10 (Inscrição 80 6 25 062681-05) (vide doc. 02 – processo administrativo na íntegra ). Confira-se (doc. 07):



    [...] (doc. 1, pp. 6-9)



    Alega que as inscrições são ilegais, pois não foram precedidas do necessário contraditório administrativo. Além disso, o débito cobrado está prescrito.



    Ao final, requer:



    c) seja julgada procedente a presente ação cível originária para:



    c.1) confirmar a tutela provisória e determinar que a União proceda à exclusão da inscrição em dívida ativa não tributária do débito nº. 80 6 25 062681-05, no valor de R$ 742.128,27 (setecentos e quarenta e dois mil, cento e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), cancelando-se a inclusão do Estado de São Paulo no CADIN Federal;



    c.2) reconhecer a prescrição da cobrança realizada pela União, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº. 20.910/1932, afastando-se as inscrições realizadas em dívida ativa não tributária da União (inscrição nº. 80 6 25 062681-05) e no CADIN Federal do valor de R$ 742.128,27 (setecentos e quarenta e dois mil, cento e vinte e oito reais e vinte e sete centavos);



    c.3) caso não se entenda pelo acolhimento da prescrição , seja julgada procedente a presente ação para reconhecer a nulidade da inscrição em dívida ativa não tributária da União e no CADIN Federal do valor de R$ 742.128,27 (setecentos e quarenta e dois mil, cento e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), (inscrição 80 6 25 062681- 05), declarando-se, ao fim, a inexistência do débito inscrito (doc. 1, pp. 35-36);



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, noto que não há competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento do feito, como será explicitado.



    Nos termos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta; 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se firmado no sentido de que a sua competência fixada nos termos do art. 102, I, “f”, da Constituição Federal somente é justificada para o julgamento de causas que comprometam o equilíbrio do pacto federativo.



    Nesse sentido:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS E IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). PEDIDO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AL. F DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE ICMS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ACO 3.621 ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20/9/2023).



    EMENTA Agravo regimental em ação cível originária. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Questão de natureza patrimonial. Inexistência de conflito federativo. Ofensa ao pacto federativo. Não ocorrência. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A pretensão cujo objeto reside no reconhecimento de inexistência de obrigação de ressarcimento de valores a determinado fundo constitucional reveste-se de natureza patrimonial, razão pela qual não se caracteriza, na espécie, conflito federativo apto a instaurar a competência originária do STF para processar e julgar o feito, nos termos do art. 102, inciso I, alínea f, da CF. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido (ACO 3.661 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13/8/2024).



    No caso concreto, observo que a mencionada dívida refere-se a questão meramente patrimonial, a saber, uma dívida referente ao financiamento, pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH), de três imóveis, comprados por mutuários em 1973 e 1982 (doc. 7, p. 2), afirmadamente irregulares por indícios de multiplicidade de inscrição no Cadastro Nacional de Mutuários (CADMUT).



    Segundo informado, a dívida havia sido objeto de novação ocorrida em 2002 (doc. 8, p. 1). O valor total (R$ 742.128,27), apesar de não ser irrelevante, não é suficiente para causar abalo às finanças da União ou do Estado de São Paulo. 



    É certo que, em regra, a inscrição de estado-membro no CADIN federal tem sido considerada como fato ensejador de ação cível originária perante o Supremo Tribunal Federal. 



    No entanto, no caso concreto, entendo que deve prevalecer uma interpretação mais restritiva sobre a regra da competência desta Suprema Corte, pois, nesta circunstância, a inscrição em dívida ativa no CADIN Federal é mero reflexo da controvérsia sobre valor relativamente baixo, referente a débitos antigos de poucos imóveis financiados pelo Sistema Financeiro da Habitação, valores que são devidos e administrados pela Caixa Econômica Federal (e não pela União). 



    Portanto, neste contexto, a presença da União no polo passivo é mero reflexo da inscrição na dívida de valor afirmadamente existente de antiga autarquia paulista (IPESP) e a Caixa Econômica Federal.



    Nesse contexto, a mera inscrição em dívida ativa não tem o condão de atrair a competência do Supremo Tribunal Federal. Confira-se o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. INSCRIÇÃO NO CADIN/CAUC. INCOMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a mera disputa tributária entre os entes políticos não é capaz de desestabilizar o pacto federativo, não atraindo, assim, a competência do art. 102, I, “f”, da Constituição Federal. 2. In casu, a inscrição do Estado nos cadastros federais (CADIN/CAUC) é mero reflexo da controvérsia acerca da exigibilidade de créditos tributários e seu respectivo parcelamento, revelando a natureza estritamente patrimonial do litígio. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (ACO 3.324 AgR/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 23/2/2022).



    Posto isso, não conheço da presente ação cível originária e julgo-a extinta, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil e do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator